Tribunal: TJSP
Processo: 1006587-78.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Tutela antecipada em caráter antecedente. Cobrança de tarifa de energia elétrica considerada excessiva e suspensão do fornecimento do serviço. Pessoa jurídica. Concessão parcial da tutela de urgência. Ausência de aditamento da inicial no prazo legal de quinze dias após concessão da tutela antecipada. Obrigação prevista no art. 303, § 1o, I, do CPC. Extinção do processo sem resolução de mérito

Ementa:
Tutela antecipada em caráter antecedente. Cobrança de tarifa de energia elétrica considerada excessiva e suspensão do fornecimento do serviço. Pessoa jurídica. Concessão parcial da tutela de urgência. Ausência de aditamento da inicial no prazo legal de quinze dias após concessão da tutela antecipada. Obrigação prevista no art. 303, § 1o, I, do CPC. Extinção do processo sem resolução de mérito que se impõe por força do art. 303, § 2o, do CPC. Recurso desprovido.